Tribunal: TCU
Processo: 023.700/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7425/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima em favor de Gustavo Raposo Moreira. Considerando que o ato em questão contempla reajuste irregular no valor da parcela de quintos incorporada pelo interessado; Considerando que o referido reajuste está amparado por decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 81 e 99, cujo trânsito em julgado se deu em 6/6/2005; Considerando que no ordenamento pátrio, vige o princípio da independência das instâncias e que o TCU exerce a sua jurisdição independentemente das demais esferas (civil, penal, trabalhista, tributária etc). Considerando não haver óbice para que esta Corte de Contas se manifeste pela ilegalidade da concessão de aposentadoria em epígrafe, ainda que o reajuste irregular da parcela de quintos tenha se dado com fundamento em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Gustavo Raposo Moreira (XXX.691.477-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, o ato de aposentadoria, que contempla reajuste indevido da parcela de "quintos", com fundamento nos Mandados de Segurança 81 e 99, subsiste, já que a referida parcela está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 6/6/2005, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 1. Processo TC- Processo 023.700/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gustavo Raposo Moreira (XXX.691.477-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.